Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-92.2006.8.11.0077
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000917-92.2006.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE TEIXEIRA - CPF: 725.102.428-49 (APELADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), IVONE DE LIMA TINEREL - CPF: 411.591.521-87 (APELADO), JOSE CLEBER TINEREL - CPF: 420.534.801-06 (APELADO), PAULO JOSE TINEREL - CPF: 581.848.721-00 (APELADO), VALDOMIRO TINEREL - CPF: 734.306.258-15 (APELADO), IVONE DE LIMA TINEREL - CPF: 411.591.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBER TINEREL - CPF: 420.534.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE TINEREL - CPF: 581.848.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO TINEREL - CPF: 734.306.258-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO TINEREL (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA MORTE DO DEVEDOR E DA AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 76, §1º, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende da prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da ação de Execução, ajuizada pelo apelante contra JOSÉ TEIXEIRA e outros, considerando a morte do devedor principal (Valdomiro Tinerel), e considerando que, segundo informação prestada pela viúva,
“o espólio é composto de apenas um imóvel residencial (...) (sendo) também composto de diversas dívidas, consubstanciadas em inúmeras execuções cíveis e fiscais em trâmite em desfavor”
do falecido devedor, não possível, segundo o MM. Juiz,
“a substituição do polo passivo diretamente pelos sucessores, vez que a herança se defere como um todo unitário até a partilha (1.791 do Código Civil)”
, e não tendo sido a viúva nomeada inventariante porque sequer fora aberto inventário, julgou “extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil”, impondo custas ao executado “em razão do princípio da causalidade” (cf. Id. nº 11971092).

O Banco/exequente/apelante afirma não deixou o processo paralisado sem promover os atos necessários à sua movimentação, e que, como “existe imóvel em nome do devedor falecido, que constitui o espólio o qual ainda não foi objeto de inventário ou declarado bem de família”, e como ele, apelante, já está providenciado a abertura do inventário judicial”, a execução deve prosseguir, até porque o MM. Juiz ignorou “a existência de outro executado no polo passivo dos autos, JOSÉ TEIXEIRA”; sustenta, ainda, que os herdeiros têm legitimidade, porque
“
nas hipóteses em que não há espólio ou inventário, seja porque a abertura não foi necessária ou porque o inventário se encerrou o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do falecido”.

Ademais, segundo diz, a “substituição processual pelo espólio apenas existe quando da existência de inventário em curso”, de modo que, se “este ainda não iniciou ou já se encerrou”, os herdeiros devem ser convocados ao polo passivo, até porque, com a morte, os bens se transferem imediatamente aos sucessores do falecido (saisine), conforme previsto no art. 75, §1º, do CPC, e neste caso caberia “ao herdeiro comprovar que o valor cobrado é superior ao recebido de herança”, e por tais fundamentos “não há o que se falar em ilegitimidade passiva dos herdeiros, uma vez que os mesmos são legitimados de acordo com o disposto no art. 1748 e 1792 do CC c/c art. 75, V, do CPC”.

Por outro lado, sustenta que a intimação pessoal do credor/exequente não foi realizada no caso, e que a medida é imprescindível, segundo exige o art. 485, §1º, do CPC, e, ademais, a extinção processual violou o princípio da economia processual, porque “existe imóvel em nome do devedor falecido” e o Banco já “está providenciando a abertura do inventário judicial”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada e, assim, “o processo prossiga em face ao espólio (...) bem como para prosseguimento do feto (sic) em relação ao executado José Teixeira” (cf. Id. nº 119710974).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 119710979, o codevedor/apelado José Teixeira dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada decretou a extinção do processo executivo sob os seguintes fundamentos:

O executado VALDOMIRO TINEREL faleceu em 16/07/2017 e, conforme informações prestadas pela viúva nos autos 0000911-70.2015.8.11.0077, que tramitam nesta Vara, os bens do espólio constituem apenas um imóvel residencial onde ela reside, razão pela qual não foi aberto o inventário.

Embora a viúva afirme que o espólio é composto de apenas um imóvel residencial, é cediço que o espólio também é composto de diversas dívidas, consubstanciadas nas inúmeras execuções cíveis e fiscais em trâmite em desfavor de VALDOMIRO TINEREL nesta Comarca, razão pela qual há que se proceder ao inventário, ainda que negativo.

Não é juridicamente possível a substituição do polo passivo diretamente pelos sucessores, vez que a herança se defere como um todo unitário até a partilha (1.791 do Código Civil). Além disso, o art. 75 do Código de Processo Civil diz que o espólio é representado em juízo pelo inventariante, de forma que não tendo sido a viúva nomeada inventariante e sequer tendo sido aberto o inventário, há que se reconhecer a irregularidade na representação processual.

O Código de Processo Civil de 2015 eliminou a possibilidade de abertura do inventário de ofício pelo juiz, mas manteve a legitimidade do credor (art. 616, VI, do Código de Processo Civil).

Assim, foi determinada a suspensão do processo por 30 dias e determinada a intimação da parte executada e também da parte exequente para regularizar a representação processual, dando início ao inventário de VALDOMIRO TINEREL para que haja nomeação de inventariante, competente para outorgar procuração ao advogado nestes autos, sob pena de extinção na forma do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Transcorreu o prazo sem manifestação do exequente, consoante certidão de decurso de prazo criada automaticamente pelo PJE.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado, em razão do princípio da causalidade, pois sua inércia também deu causa à extinção da ação.

Sucedeu que, em 24-11-2000, o Banco do Brasil ajuizou Ação Monitória contra o falecido devedor Valdomiro Tinerel, e também contra Paulo César Volpato e José Teixeira, para satisfação da dívida de R$ 13.500,00, representada pela Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00028-3, emitida em 17-02-1995, e vencida e não liquidada. A pretensão monitória foi acolhida e a execução teve início, mas, na sequência, o MM. Juiz pronunciou a prescrição intercorrente, pois, citados os devedores em 26-12-2001 e 14-01-2002, a única penhora efetivada nos autos fora descontruída pelo julgamento do RAC nº 14.329/2011, interposto contra sentença prolatada nos autos nº 201/2006 (Ação de Embargos de Terceiro), não tendo o exequente indicado outro bem à penhora.

Todavia, contra a sentença que proclamou a prescrição da pretensão bancária, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, e esta 1ª Câmara Cível deste eg. Sodalício, na sessão do dia 27-01-2015, proveu o RAC nº 101.624/2014 – Classe CNJ 198 – Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, afastando a prescrição e ordenado o prosseguimento da execução.

Assim, passados mais de cinco anos do julgamento daquele primeiro RAC interposto pelo Banco do Brasil, que proveu o apelo e ordenou o prosseguimento da execução, sobreveio a sentença apelada, que novamente pronunciou a prescrição da pretensão executiva pelos fundamentos já explanados.

Admito que o apelo do Banco do Brasil evidencia alguns equívocos do julgamento recorrido; em primeiro lugar, a morte do devedor não implica em automática e necessária extinção da dívida exequenda, sequer mitiga a responsabilidade patrimonial decorrente da sanção contida no título executivo; sobrevindo a morte do devedor, e não sendo caso de direito intransferível, deve ocorrer a suspensão do processo para que ocorra a substituição do morto por quem deva agora responder, conforme dispõe o 313, I, do CPC, devendo ocorrer a suspensão, inclusive, a partir do momento em que deflagrado o processamento do pedido de habilitação nos próprios autos (CPC, art. 689), nos termos do §1º do citado dispositivo.

Por outro lado, quanto à sustentação sentencial de absoluta ausência de bens penhoráveis, observo que essa afirmação, ao que deflui da própria literalidade da sentença, se apoia em mera informação incrível prestada pela viúva do falecido codevedor Valdomiro, não de que não havia qualquer bem capaz de garantir a responsabilidade patrimonial, mas sim de que apenas um único imóvel residencial compunha o espólio, e, por outro lado, havia “
diversas dívidas, consubstanciadas nas inúmeras execuções cíveis e fiscais em trâmite em desfavor de VALDOMIRO TINEREL nesta Comarca
”, pelo que o douto julgador estabeleceu rapidamente a conclusão de que o caso era mesmo de inventário negativo.

A situação de absoluta insuficiência de bens deixados pelo codevedor Valdomiro pode até ser real, mas, diante do que consta dos autos, e, sobretudo, em virtude da falta de oportunidade para que, em lapso temporal razoável, o credor fosse capaz de demonstrar o contrário e pleitear o prosseguimento da execução, não vejo como sustentável referida conclusão.

Lado outro, a execução foi intentada também contra o codevedor JOSÉ TEXEIRA, e, quanto a este, não vejo como as mesmas conclusões e os mesmos fundamentos empregados à extinção do processo executivo realizada em prol de Valdomiro possam ser aplicadas à situação do codevedor. A morte do coexecutado implica automática e inexorável liberação do codevedor/coexecutado?

É certo que o fundamento da extinção da execução não foi propriamente a hipótese anómala de extinção da dívida em virtude da morte do devedor, mas sim o fato de que, noticiada a morte, foi “determinada a suspensão do processo por 30 dias e determinada a intimação da parte executada e também da parte exequente para regularizar a representação processual, dando início ao inventário de VALDOMIRO TINEREL para que (houvesse a) nomeação de inventariante, competente para outorgar procuração ao advogado nestes autos, sob pena de extinção na forma do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil”, tendo o prazo fluído sem qualquer manifestação ou providência, daí o decreto judicial de extinção do processo executivo com fundamento no art. 76, §1º, I, do CPC, ou se seja, abandono da causa pela parte.

Esse fulcro também não me parece sustentável.

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

Vê-se, no caso, que, em 18.8.2021, o MMº. Juiz determinou a intimação da parte autora nos seguintes termos:

Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO por 30 dias e determino a intimação da parte executada e também da parte exequente para regularizar a representação processual, dando início ao inventário de VALDOMIRO TINEREL para que haja nomeação de inventariante, competente para outorgar procuração ao advogado nestes autos, sob pena de extinção na forma do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Em resposta, em 6.9.2021, o apelante requereu
“a reconsideração da decisão, para manutenção da herdeira no polo passivo da lide”
e informou ao Juízo que
“quanto a abertura de inventário, vem à presença de V. Exa., considerando a natureza de sociedade de economia mista da Instituição credora e a peculiaridade de seus procedimentos internos, requerer a dilação do prazo por 15 dias para apresentar manifestação quanto ao interesse em sua abertura”.
Na sequência, em 31.10.2021 sobreveio a sentença de extinção do processo.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, em 6.9.2021, a parte autora peticionou nos autos requerente a reconsideração da decisão, para manter a herdeira no polo passivo da lide, bem como a dilação do prazo fixado, sem qualquer manifestação do Juízo.

Portanto, como não consta dos autos a informação de que foi efetivada a intimação pessoal do autor, a r. sentença deve ser cassada, e a marcha processual retomada.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 – grifei).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022